Tribunal: TJDFT
Processo: 0709829-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709829-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF ante decisão em cumprimento de sentença n. 0708432-77.2019.8.07.0018 que indeferiu o pedido de execução dos honorários advocatícios oriundos da fase de conhecimento, por entender incabível seu cumprimento em sede de execução individual, uma vez que se trata de matéria preventa aos autos originários. Bem como a decisão agravada e embargada (ID 50827247 na origem): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo 2015.01.1.125134-3. Da leitura da resistência apresentada pelo Distrito Federal e demais requerimentos da parte autora é possível identificar as seguintes questões pendentes de decisão: (i) comprovação da desistência no processo coletivo de cumprimento de sentença; (ii) comprovação de filiação ao SINDRETA à época do ajuizamento da ação de conhecimento; (iii) responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em face da criação do IPREV-DF; (iv) honorários de sucumbência da fase de conhecimento; (v) honorários de sucumbência da execução individual. É o relatório. Decido. (i) Desistência no cumprimento coletivo de sentença: Da simples pesquisa eletrônica ao andamento processual da ação de conhecimento, sob o número 2015.01.1.125134-3, lê-se que há decisão interlocutória naquele processo indicando que não houve pedido de cumprimento coletivo de sentença naquele processo. Assim, a impugnação do Distrito Federal, no particular, não é pertinente. Nada a prover quanto a litispendência. (ii) Comprovação de filiação ao tempo do ajuizamento da ação de conhecimento: As fichas financeiras da autora indicam que era filiada ao SINDRETA no interregno de 2004 até 2009 e o contracheque id Num. 42748711 - Pág. 1 indica que a autora ainda é filiada ao SINDRETA, pelo que é seguro inferir que a autora sempre foi filiada ao SINDRETA, inclusive ao tempo de propositura da ação de conhecimento. (iii) Responsabilidade do Distrito Federal x IPREV-DF: No que tange a subsidiariedade do Distrito Federal quanto ao IPREV, registro que a questão foi debatida no acórdão 975313 no qual foi determinada a responsabilidade do IPREV-DF em primeiro lugar e subsidiária do Distrito Federal na eventualidade de faltar recurso para o pagamento pretendido. Assim, apesar de haver divergência quanto a responsabilidade o IPREV por débitos anteriores a sua criação, na espécie há coisa julgada no sentido de responder o IPREV pela integralidade do débito o Distrito Federal apenas na eventualidade de o IPREV não contar com recursos para o pagamento pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. I - No cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva proposta pelo IDEC contra o Banco do Brasil, devem ser excluídos dos cálculos os honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, porque essa verba pertence exclusivamente aos Advogados do IDEC, nos termos do art. 23 da Lei 8.904/94. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.956431, 20160020142695AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446) Não cabe, portanto, incluir a remuneração do trabalho realizado para formação do título coletivo na execução individual, remunerada, inclusive, com honorários próprios previstos na Súmula 325 do STJ, cujo patrono pode até mesmo ser distinto do que atua na fase de conhecimento da demanda sob legitimação extraordinária. (v) Dos cálculos: Os cálculos da parte credora restaram incontroversos, haja vista que o Distrito Federal não apresentou qualquer impugnação no particular. Assim, reputo líquido e incontroverso o débito no valor de R$ 81.523,68 (data base 31,10.2018) conforme planilhas id Num. 42748751. (vi) Dispositivo: Ante o exposto, rejeito integralmente a impugnação do Distrito Federal. Preclusa a decisão, expeçam-se os competentes requisitórios. (vii) Honorários da fase de cumprimento de sentença: Fixo os honorários da fase de cumprimento de sentença em 10% do valor do débito. I. Colaciono também a decisão proferida em sede de embargos de declaração, decisão essa abaixo transcrita: Trata-se de embargos de declaração propostos pelos executados, ID 59711407, em face da decisão ID 50827247. Os embargantes alegam que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada por ambos e não somente pelo DF como constou da decisão ID 50827247. Defendem a existência de contradição, já que a decisão indicou a responsabilidade integral do IPREV pela condenação e não subsidiária, como sustentou em sua defesa. Logo, suscitam a sua exclusão e o acolhimento parcial da impugnação. Contrarrazões, ID 60834702, o exequente argumenta que a exclusão do DF afrontaria a coisa julgada. Enfatiza que a sucumbência foi mínima, não fazendo jus a condenação em honorários advocatícios. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, ID 59711407, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. De início, quanto à alegação de omissão na indicação do IPREV/DF no relatório da decisão, verifica-se a existência de erro material, pois deveria constar que a impugnação foi apresentada conjuntamente pelo DF e o IPREV/DF. Noutro giro, nada a prover quanto alegação de omissão quanto a tese de responsabilidade subsidiária, uma vez que este argumento foi acolhido. Ademais, a discussão sobre a sua exclusão já se encontra superada pela coisa julgada. 1 _ Acolho, parcialmente, os embargos de declaração, ID 59711407, para: 1.1 _ Fazer constar que a impugnação ao cumprimento de sentença, ID 47061467, foi apresentado conjuntamente pelo DF e o IPREV/DF. 1.2 _ Dar a seguinte redação ao dispositivo da decisão, ID 50827247: "Ante o exposto, acolho, parcialmente, a impugnação do Distrito Federal. Preclusa a decisão, expeçam-se os competentes requisitórios. Ante a sucumbência mínima do exequente, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, fixo os honorários da fase de cumprimento de em 10% do valor do débito." 2 _ Cumpra-se as demais determinações constantes da decisão ID 50827247. O Agravante é patrono da Exequente FRANCILEIDE PAES DA SILVA e interpõe o presente recurso em causa própria, argumentando que: i) os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva, como é o caso dos autos; ii) o advogado tem a faculdade de executar seus honorários de sucumbência nos próprios autos em que foram eles fixados ou em processo autônomo, onde melhor lhe convier, uma vez que há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, tendo o agravante atuado em ambos os feitos; iii) o advogado atuante no processo coletivo de conhecimento optou por buscar seus honorários nos autos do cumprimento individual de sentença, conforme lhe faculta a lei, tendo andado mal o Juízo a quo ao obrigá-lo a requerer a verba nos autos da ação principal; iv) o precedente citado na decisão agravada não se aplica ao caso, uma vez que o advogado no caso em tela também atuou na fase de conhecimento; v) o juízo fazendário não observou que desde a reforma do CPC de 1994, a liquidação por simples cálculos é concomitante com a propositura do processo de execução/cumprimento de sentença; vi) o juízo monocrático aceitou a declinação da competência, ensejando sua prorrogação, de modo que não poderia, esquivar-se de praticar todos os atos de liquidação e de satisfação do título executivo, especialmente a fixação e a requisição do pagamento dos honorários da fase de conhecimento; vii) como isso, é perfeitamente possível a complementação do título executivo originado de ação que tramitou em juízo diverso, não havendo falar em bis in idem. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, alegando que o perigo na demora decorre do caráter alimentar das verbas envolvidas. Requer que sejam fixados honorários na fase de conhecimento em 20% sobre o proveito econômico mais 2% a título de honorários recursais fixados pelo STJ no REsp 1.711.432/DF. No mérito, requer a consolidação da decisão liminar. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 15742580). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF ante decisão em cumprimento de sentença n. 0708432-77.2019.8.07.0018 que indeferiu o pedido de execução dos honorários advocatícios oriundos da fase de conhecimento, por entender incabível seu cumprimento em sede de execução individual, uma vez que se trata de matéria preventa aos autos originários. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de execução dos honorários advocatícios oriundos da fase de conhecimento, trazendo como pano de fundo discussão sobre a fixação dos honorários em função da fase em que pode e é efetivamente pleiteada, bem como seus impactos na demarcação dos honorários. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Em relação ao tema, tive oportunidade de manifestar entendimento diverso, por ocasião da apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo no processo número 0719996-10.2019.8.07.0000. Em função da análise mais verticalizada da matéria, passei, contudo, a adotar posicionamento distinto, em relação à concessão da medida em caráter de urgência. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Isso porque, o Agravante, em suas razões baseadas no art. 1.019, I do CPC, não evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, pois, ainda que sobreleve o caráter predominantemente alimentar, não traz elementos que corroborem a tese de que a ausência de fixação de honorários, por agora, trará dano emergencial, já que, de fato, o que se está discutindo, entre outros elementos, é eventual acréscimo pleiteado pelo Agravante, nos termos formulados na inicial de agravo. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que o Agravante aduz serem devidos os honorários, desde já, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Porém, diante da irreversibilidade da medida em relação a fixar, desde já, os honorários, não tenho que, no momento, necessária a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, que pode seguir seus termos até a prolação do voto, onde a questão de fundo será enfrentada com a verticalização necessária. De um lado, temos a percepção do magistrado, de que não cabe incluir a remuneração do trabalho realizado para formação do título coletivo na execução individual, que foi remunerada, inclusive, com honorários próprios previstos na Súmula 325 do STJ. De outro, o Agravante traz ao debate a tese que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva, uma vez que há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se observar a necessidade de uniformização do entendimento, para que não haja tratamento diverso a cumprimentos individuais baseados na mesma sentença proferida em ação coletiva. Nesse sentido, existe controvérsia a ser melhor apreciada em relação a se perquirir o momento da cobrança dos honorários relativos à fase de conhecimento, uma vez que tenho entendido, ao menos em tese, que devem ser cobrados perante o Juízo da ação coletiva. Em tese – posto que o momento sumário não se destina a alicerçar entendimento meritório, pode-se enveredar para o excesso de cobrança, pois, por hipótese, os sucumbentes/executados podem ser onerados tanto no Juízo da ação coletiva quanto nos Juízos dos cumprimentos individuais de sentença em que seja admitida a inclusão dos honorários de conhecimento. A fim de dirimir essa questão, necessária a apreciação meritória, que o Agravante pretende ver, ao final, antecipada, por ocasião do pedido de tutela. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis e decisões contraditórias, entendo que o Agravante, ainda que tenha mostrado ponto de controvérsia, não logrou êxito em apontar, como afirmei anteriormente, o periculum in mora, uma vez que não há possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face do Agravante. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravante, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo não subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Assim, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015). Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de maio de 2020 12:04:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador